Tribunal: STF
Processo: STP 94
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com requerimento de medida liminar, ajuizado pelo Município do Rio de Janeiro (RJ), objetivando a suspensão de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0162110-11.2018.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Chefe do Poder Executivo Municipal, cujos termos foram parcialmente confirmados por decisão unipessoal da Desembargadora Relatora, nos autos ao agravo de instrumento nº 0042561-10.2018.8.19.0000. 
    Narrou o requerente que, na origem, fora ajuizada a aludida ação civil pública, ao argumento de que teria violado o laicismo e os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade (arts. 19, inc. I, e 37, da Constituição Federal). 
    Segundo informou, no âmbito da referida ação, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que o Prefeito do Município do Rio de Janeiro se abstivesse de praticar uma série de condutas, apontadas pelo autor da ação como violadoras dos mencionados princípios constitucionais, sob pena de afastamento do exercício do mandato. Eis o teor da decisão atacada:
    (...) Posto isso, reputo presentes, no caso, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e, por conseguinte, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR à parte ré, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, sob pena de afastamento do exercício do mandado até o julgamento definitivo do mérito da causa, sem prejuízo da remuneração, que se abstenha de: (1) utilizar a máquina pública municipal para a defesa de interesses pessoais ou de seu grupo religioso; (2) determinar que servidores públicos municipais privilegiem determinada categoria para acesso ao serviço público de qualquer natureza; (3) atuar positivamente em favor de determinada entidade religiosa, notadamente da Igreja Universal do Reino de Deus; (4) manter qualquer relação de aliança ou dependência com entidade religiosa que vise à concessão de privilégio odioso, captação do Estado, dominação das estruturas administrativas e de poder político e imposição de opção religiosa específica como oficial; (5) realizar censo religioso no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, bem como de pessoas que de qualquer forma utilizem-se de serviços ou espaços públicos; (6) conceder patrocínio, subsídio, subvenção, financiamento ou qualquer outra forma de estímulo a entidades religiosas fora das hipóteses legalmente previstas ou com dirigismo e preferência a determinada fé; (7) utilizar espaços públicos para a realização de proselitismo ou doutrinação religiosa; (8) conceder privilégios para utilização de serviços e espaços públicos por pessoas ligadas ao seu grupo religioso com violação do interesse público; (9) utilizar igrejas, mormente a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual é Bispo licenciado, para a realização de eventos de aconselhamento espiritual, ´serviços sociais´ em escolas públicas, hospitais ou qualquer outro espaço público; (10) realizar qualquer ação social vinculada a entidades religiosas ou a determinada fé; (11) implantar agenda religiosa para a população do Município do Rio de Janeiro; (12) adotar qualquer atitude discriminatória contra entidades ou pessoas que não professam sua fé. O afastamento do exercício do mandado cominado para a hipótese de descumprimento injustificado desta decisão constitui meio de coerção adequado para a efetivação da tutela provisória ora deferida, tal como facultado pelos artigos 297, caput, e 536, §§ 1º e 5º, ambos do CPC - e não a providência cautelar a que alude o artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, a qual somente é admissível para a asseguração da efetividade da instrução processual, hipótese não ocorrente no caso -, cujo emprego se afigura necessário em face da extrema gravidade dos fatos imputados ao réu. Em caso de descumprimento injustificado desta decisão, serão impostas ao demandado cumulativamente e sem prejuízo do afastamento do exercício do mandato, as penas de litigância de má-fé (artigo 536, §§ 3º e 5º, c/c artigos 297, parágrafo único, 519, 80, IV, e 81, todos do CPC) e a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, IV e §§ 2º e 4º, CPC), além da responsabilização por crime de desobediência (artigo 536, § 3º, parte final, e § 5º c/c artigos 297, parágrafo único, e 519, todos do CPC). Notifique-se o demandado para oferecer manifestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92 c/c artigo 219 do CPC.
    Afirmou que, contra tal decisão, interpôs agravo de instrumento perante a Corte regional, cujo efeito suspensivo foi deferido parcialmente pela Desembargadora Relatora, para suspender a ameaça de afastamento do Prefeito de seu cargo até o julgamento de mérito do recurso, mantendo, entretanto, os demais termos da tutela antecipada, além de fixar multa por ato praticado no âmbito das atribuições do Prefeito, em dissonância com as determinações objeto da antecipação de tutela deferida pelo juízo de origem.
    Esclareceu que, interposto pedido de suspensão perante o Superior Tribunal de Justiça, a Presidência daquela Corte não conheceu do pedido, uma vez que o incidente suscitado veiculava matéria constitucional, o que ensejou o ajuizamento do presente pleito.
    Argumentou o município que as decisões judiciais impugnadas representam risco de grave lesão à ordem pública e jurídica, uma vez que a abrangência dos pedidos (e, consequentemente, das decisões que deferiram e mantiveram a tutela provisória) acarreta o efeito prático de tornar o Chefe do Poder Executivo Municipal verdadeiro refém de eventuais ilícitos praticados por terceiros ou por agentes públicos (e-doc nº 1, fl. 8).
    Defendeu a ausência de probabilidade de êxito na demanda originária, sustentando que os fatos alegados como fundamento para o pedido do Ministério Público careceriam de provas, e teriam sido devidamente contestados com informações prestadas naqueles autos pela administração municipal, além de não apresentarem nenhum vício de legalidade, sendo compatíveis com a ordem jurídico-constitucional.
    Asseverou, ainda, que a decisão combatida fere o princípio da separação dos poderes, configurando tentativa do Poder Judiciário de controlar a agenda política do Chefe do Poder Executivo municipal.
    Aduziu, por fim, que o referido decisum, ao impedir o Prefeito de constituir livremente sua agenda e de encontrar-se com membros de quaisquer religiões, inclusive a que professa, também representa verdadeiro e indesejável mecanismo de censura e discriminação (art.220, §2º, Constituição Federal).
    Ao final, requereu a suspensão da tutela provisória concedida pelo juízo de origem, confirmada parcialmente por decisão da Desembargadora Relatora, até o julgamento final de mérito do processo.
    Ao apreciar o pedido, proferi decisão, em 13/12/18, deferindo a medida cautelar pleiteada pelo município. Na ocasião, destaquei:
    Nos estreitos limites do exame de pedido liminar formalizado nesse incidente de suspensão de tutela provisória, não observei, por ora, haver o Chefe do Poder Executivo atuado a favor ou mantido relação de aliança ou dependência com entidade religiosa a ponto de incorrer nas proibições previstas no inciso I, do 19 da Constituição Federal, que assim dispõe: 
    (…)
    Assim, inexistindo potencial violação constitucional, o ato de impedir que o Chefe do Poder Executivo estabeleça diálogo institucional com quaisquer confissões religiosas revela ingerência desproporcional na execução das suas funções executivas
    (…)
    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da questão, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, que, nos autos ação civil pública nº 0162110-11.2018.8.19.0001, concedeu tutela provisória, parcialmente confirmada por decisão unipessoal da Desembargadora Relatora do agravo de instrumento nº 0042561- 10.2018.8.19.0000, em trâmite na Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Na sequência, a ilustre Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento prestou as informações solicitadas por esta Corte (e-doc nº 26).
    Ato contínuo, irresignado com a decisão proferida, manifestou-se nos autos o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, interpondo agravo regimental (e-doc nº27), em cujas razões se alegou, em síntese, inexistir risco à ordem pública nas decisões suspensas, bem como a existência de dano inverso à coletividade, caso deferida a medida de contracautela.
    Por fim, manifestou-se nos autos a douta Procuradoria-Geral da República, proferindo parecer pelo provimento parcial do agravo regimental (e-doc nº 30).
    É o relatório.
    Decido:
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF: 
    Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais. 
    Destaque-se, ainda, que o pedido de suspensão de segurança não deve objetivar a reforma ou anulação da decisão impugnada, visto que não se trata de instrumento voltado para reapreciação judicial. Assim, o requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Postas essas premissas, tem-se que a presente contracautela volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro, que determinou que o Prefeito do Município do Rio de Janeiro se abstivesse de praticar uma série de condutas, apontadas pelo Ministério Público Estadual como violadoras dos princípios constitucionais da laicidade e da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade da Administração Pública (arts. 19, I, e 37 da Constituição Federal).
    Destaco, nesse sentido, o caráter constitucional da controvérsia instaurada no presente pedido, a caracterizar a inconteste competência desta Suprema Corte para a análise da questão (arts. 19, inc. I, e 37 da Constituição Federal c/c art. 297 do RISTF).
    Além disso, nos pedidos de suspensão não se autoriza a realização de análise aprofundada quanto ao mérito da ação na qual proferida a decisão objurgada, devendo, o julgador, limitar-se tão somente à constatação da existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei. 
    É nesse sentido que se constata, no presente caso, assistir razão jurídica ao Município do Rio de Janeiro, ao pretender suspender decisões que, sob o ângulo do risco, podem ter o condão de comprometer a execução do programa de governo do Prefeito daquele município.
    Isso porque, como destaquei na decisão concessiva de liminar, o ente municipal é agente de extrema relevância de proteção das cosmovisões professadas pelas mais diversas confissões religiosas na esfera pública; assim, uma vez que as decisões locais interferirem na condução dada pelo ente municipal às suas politicas voltadas para os referidos segmentos, claramente pode acabar por comprometê-las, acarretando prejuízos para a sociedade em geral.
    Ademais, a decisão, cuja suspensão é objeto da presente contracautela, conforme se nota pelas informações prestadas pela eminente Desembargadora Relatora do agravo de instrumento,(e-doc nº 26), foi confirmada pelo Tribunal de Justiça fluminense, ao argumento de que estaria evidenciado que o agente político tem buscado o favorecimento de sua crença àqueles que dela comungam, em detrimento dos demais seguimentos religioso e culturais.
    Nesse sentido, ressalto outra vez não vislumbrar, nesse juízo perfunctório, ter atuado, o Chefe do Poder Executivo Municipal, a favor ou mantido relação de aliança ou dependência com entidades religiosas, a ponto de incorrer nas proibições previstas no inc. I, do art. 19, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    Art. 19. É vedado à união, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
    I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
    Reafirmo, portanto, que as decisões atacadas, ao estabelecer múltiplas restrições ao Chefe do Poder Executivo do referido município, sem que haja, a meu ver, potencial violação constitucional, claramente configuram uma ingerência desproporcional na execução de suas funções executivas, para as quais regularmente eleito pelo povo daquele município.
    Desse modo, vislumbrando haver plausibilidade no direito invocado pelo requerente, bem como risco de lesão à ordem pública, em sua acepção administrativa, tenho como imperiosa a concessão da medida de contracautela pleiteada.
    Ante o exposto, confirmo a liminar deferida nos autos para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro nos autos ação civil pública nº 0162110-11.2018.8.19.0001, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do agravo de instrumento nº 0042561-10.2018.8.19.0000, até trânsito em julgado da decisão a ser proferida na referida ação; por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos (e-doc nº 27).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente